Tribunal: TJMT
Processo: 1035756-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO CELEBRADO POR TERCEIROS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E A ATIVIDADE FISCALIZADA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar, que denegou a ordem pleiteada, em razão da ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em análise consiste em verificar a existência de interesse processual útil na impetração de mandado de segurança com pedido de suspensão dos efeitos do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1035756-10.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FLORA, AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[CASA DO PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - CNPJ: 03.926.063/0001-61 (APELANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 108/2024 DA 2ª JUNTA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO CELEBRADO POR TERCEIROS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E A ATIVIDADE FISCALIZADA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar, que denegou a ordem pleiteada, em razão da ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

II. Questão em discussão

A controvérsia em análise consiste em verificar a existência de interesse processual útil na impetração de mandado de segurança com pedido de suspensão dos efeitos do acórdão administrativo, bem como aferir se está demonstrado o direito líquido e certo à exclusão da empresa do polo passivo do auto de infração ambiental.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança configura garantia constitucional de natureza mandamental, voltada à tutela de direito líquido e certo não protegido por habeas corpus ou habeas data, quando evidenciado ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente no exercício de função administrativa, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e a Lei n.º 12.016/2009.

Para que o mandado de segurança atenda à sua finalidade constitucional de assegurar tutela jurisdicional célere e efetiva, impõe-se, como etapa antecedente ao exame dos requisitos próprios da via mandamental, a verificação do interesse processual, aferido à luz dos critérios da necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional postulada, nos termos do art. 17, do Código de Processo Civil.

O interesse processual configura-se quando demonstrada a necessidade de atuação do Poder Judiciário para obtenção do provimento pretendido, sendo que a utilidade da demanda se relaciona à aptidão do provimento requerido para gerar resultado prático favorável ao impetrante, enquanto a adequação diz respeito à escolha da via processual idônea à tutela almejada

A pretensão deduzida revela-se adequada e útil, porquanto dirigida à desconstituição de alegada irregularidade consistente na manutenção de sanção administrativa em face de sujeito que sustenta não possuir vínculo jurídico com o imóvel objeto da autuação, circunstância que, em tese, compromete a legitimidade de sua permanência no polo passivo do procedimento sancionador.

A interpretação do pedido de suspensão dos atos administrativos como providência destituída de utilidade traduz formalismo excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas e com a finalidade constitucional do mandado de segurança, razão pela qual se reconhece a presença do interesse processual, evidenciado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Reconhecida a presença do interesse processual, passa-se ao exame dos requisitos próprios da via mandamental, incumbindo ao impetrante o ônus de instruir a petição inicial com prova pré-constituída idônea a demonstrar, de forma clara, imediata e inequívoca, os fatos constitutivos do direito invocado, em estrita observância ao requisito de liquidez e certeza que singulariza o mandado de segurança.

O contrato de arrendamento rural devidamente registrado consubstancia elemento probatório idôneo e suficiente para afastar a legitimidade da autuação ambiental imposta à impetrante, na medida em que evidencia a exploração econômica do imóvel por terceiros, afastando qualquer vínculo jurídico entre a empresa e a atividade objeto da autuação, circunstância apta a desconstituir a imputação administrativa.

A mera existência de sócio comum entre o arrendatário e a pessoa jurídica autuada não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade administrativa ambiental, em observância ao princípio da autonomia da personalidade jurídica, sendo indispensável a demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil.

Diante desse contexto, uma vez demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que a impetrante não mantém qualquer vínculo com a infração ambiental que lhe foi imputada, evidencia-se a presença de direito líquido e certo, o que impõe a concessão da segurança, com a consequente anulação do respectivo auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “
1. É cabível o manejo do mandado de segurança para impugnar ato administrativo sancionador quando demonstrado interesse processual consubstanciado na utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida. 2. A demonstração, por meio de prova documental pré-constituída, da ilegitimidade passiva do impetrante consubstancia direito líquido e certo, apto a ensejar a concessão da segurança, com a consequente invalidação do auto de infração ambiental”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC,
arts
. 17, 188, 487, I; CC, art. 49-A; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.
MARI
A
APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
CASA DO PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n.°
1035756-
10.2024.8.11.0041,
impetrado em desfavor do
Sr. Relator do Acórdão n.º 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT
,cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá, MT,denegou a ordem pretendida,nos seguintes termos (ID. 305330373):

“
Vistos.

Trata-se de

MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CASA DO PEIXE
INDUSTRIA
E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
, devidamente qualificada nos autos, contra ato coator do
RELATOR DO ACÓRDÃO Nº 108/2024 DA 2ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT
, objetivando a concessão de medida liminar consistente na
“suspensão/cessação imediata dos efeitos do acórdão n. 108/2024, decorrente do auto de infração n. 20013094/2020 e do termo de embargo n. 20011049/2020, bem como de qualquer medida constritiva e restritiva de direitos em face do impetrante
”.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Em síntese, relata a parte impetrante que o relator do Acórdão n. 108/2024, da 2ª Junta de Julgamento de Recursos do Conselho Estadual de Meio Ambiente, ignorou os documentos apresentados pelo autuado, em sede administrativa, que demonstram a sua ilegitimidade passiva, particularmente o contrato de arrendamento do imóvel rural.

Este juízo postergou a análise do pedido liminar com o propósito de colher manifestação do impetrado (Id. 167229234). O ESTADO DE MATO GROSSO manifestou pela denegação da segurança, argumentando pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e pela validade do ato administrativo.

A decisão identificada no id. 172785270 deferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do acórdão n 108/2024 (Id. 172785270).

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO manifestou pela denegação da segurança, uma vez que o impetrante
não cumpriu o ônus que lhe cabia quanto à desconstituição de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sendo o contrato de arrendamento insuficiente para comprovar tal situação (Id. 177511504).

É o relatório.

Decido.

1
FUNDAMENTO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data
",

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em consonância com o dispositivo constitucional, a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
reitera:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Para a análise do mandado de segurança, é imprescindível, antes de tudo, examinar as condições da ação, quais sejam: legitimidade da parte e interesse de agir.

Registro que, como ação que
é,
o mandado de segurança também deve se sujeitar às condições da ação, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. CONDIÇÕES DAAÇÃO.NECESSIDADE DE
VERIFICAÇÃO EM SEDE DE MANDAMUS. INTERESSE DE
AGIR
.
NÃO-CONFIGURAÇÃO
.

1.O mandado de segurança, como ação que é, deve se sujeitar às condições da ação, notadamente o interesse de agir. Doutrina e jurisprudência.

2. O interesse de agir se configura quando o provimento solicitado é apto a remediar a lesão ou ameaça ao bem jurídico alegado, ou, ainda, no passo do escólio de
Dinamarco
, o pedido é capaz de propiciar o bemalmejado.

3. Tanto no primeiro (retorno dos impetrantes ao serviço público), quanto no segundo pedido dos impetrantes (impedir que os processos administrativos de anistia sejam revisados), não há interesse de agir no mandado de segurança, mormente porque o pleito que se busca na impetração já foi anulado e indeferido administrativamente, restando
inatacadas
tais decisões, insurgindo-se o
presente
mandamus
contra

ato omissivo da administração.

4. Ainda que se pretenda analisar a impetração sob o espectro dos indeferimentos administrativos, teria decaído a impetração, porquanto proposta
esta
em maio de 2001, sendo que os atos em comentos foram proferidos em 1996 e 1998, muito antes dos 120 dias estabelecidos pela normalegal.

5. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

(STJ - MS: 7695 DF 2001/0073861-5, Relator
.:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/03/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: -->
DJe
11/04/2008)

Sabe-se que o interesse processual (ou de agir) surge da necessidade
da
parte obter, através do processo, a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a
garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendida uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Neste contexto, o Código de Processo Civil preleciona que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17), bem assim que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual, podendo reconhecê-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (CPC, art. 485, inciso VI e §3º).

Por meio do presente remédio constitucional, a parte impetrante insurgecontra o ato coator imputado ao RELATOR DO ACÓRDÃO 108/2024 DA 2ª JUNTA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, que, ao proferir seu voto, negou provimento ao recurso interposto pelo autuado e manteve, integralmente, a Decisão Administrativa nº 2468/SGPA/SEMA/2022, sem reconhecer a ilegitimidade passiva do autuado com base no contrato de arrendamento.

Pois bem.

Do exame do presente mandado de segurança, tenho que flagrante a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a utilidade.

Cândido
Dinamarco
, ao abordar sobre o interesse de agir, ensina:

"Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional."

Portanto, para que se reconheça o interesse de agir, não basta que o impetrante demonstre a necessidade da tutela jurisdicional e a impossibilidade de ver satisfeito o direito subjetivo material alegado sem a intervenção estatal, sendo necessário que o provimento solicitado seja apto a remediar a lesão ou ameaça ao bem jurídico alegado.

Dentro desse contexto, já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se analisar as condições da ação no âmbito do mandado de segurança, notadamente o interesse de agir:

PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE - SEGUIMENTO DENEGADO. I - A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ESTA SUBORDINADA AO ADIMPLEMENTO DEV
Á
RIASCONDIÇÕES, Documento: 3770272 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 4de
7
Superior Tribunal de Justiça ENTRE ELAS, O LEGITIMO INTERESSE E A LEGITIMIDADE. II - LICITANTE INABILITADA EM PROCESSO NÃO TEM INTERESSE PARA DISCUTIR FATOS OCORRIDOS NA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
III - EXTINGUE-SE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, O PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO O IMPETRANTE CARECE DE INTERESSE JURÍDICO."
(MS 4.335/SP, REL. MIN. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15.05.1996, DJ 10.06.1996 p. 20257) "MANDADO DE SEGURANÇA - FALTA DE INTERESSE PARA AGIR. -
Faltando interesse de agir, não se conhece da segurança."
(MS 4.235/DF, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 22.03.1999) "Concurso público para Procurador da República. Pretensão de obter inscrição preliminar nele porbach
a
r
é
isem direito formados há menos de
2
(dois) anos. - Não tendo Fernando dos Santos Carneiro comparecido para prestar a prova objetiva e, portanto, desistido da participação no concurso, nem havendo sido aprovado nessa prova, Temístocles Soares Leal, sendo, pois, eliminado - note-se, ainda, que o
resultado final
do concurso foi homologado por edital publicado em 14.07.98 -, não mais têm os impetrantes interesse para agir, porquanto a segurança, cuja liminar foi deferida, visa ao deferimento de sua inscrição preliminar no referido concurso. Mandado de segurança que se julga
prejudicado.
"

(MS 23007/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 31/03/2000
)

Na espécie, não vejo presente a utilidade do remédio constitucional, principalmente porque a concessão por ele solicitada não é capaz de propiciar o bem almejado.

Em outras palavras, observa-se que a impetração tem um único pedido: a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 108/2024, decorrente do Auto de Infração n. 20013094/20 e Termo de Embargo n. 20011049/2020, bem como de qualquer medida constritiva e restritiva de direitos, em razão da ilegitimidade passiva por parte
do
impetrante. Com relação a ele, caso a presente ordem de segurança fosse concedida, não haveria resultado prático em se determinar a suspensão
ad aeternum
do ato
administrativo,

isto é
, sem prazo determinado para sua cessação, pois tal medida impediria a
continuidade do processo ou a eventual aplicação de outras medidas cabíveis por parte do órgão ambiental, além de não resolver a questão central da ilegitimidade passiva da parte autuada.

Dessa forma, a concessão do pedido não teria efeito imediato ou decisivo na resolução do mérito, caracterizando-se, portanto, como uma medida desnecessária e de eficácia limitada.

Na oportunidade, registro que o impetrante teve um único pedido -
a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 108/2024, decorrente do Auto de Infração n. 20013094/20 e Termo de Embargo n. 20011049/2020, bem como de qualquer medida constritiva e restritiva de direitos
– e a eventual anulação do Auto de Infração, do Termo de Embargo e do Processo Administrativo, com fundamento da ilegitimidade passiva, configuraria julgamento
extra petita
, prática vedada ao juízo, conforme o disposto no art. 492 do Código de Processo
Civil

Feitas tais
considerações,
impõe-se o reconhecimento da ausência do interesse processual.

2. DISPOSITIVO

Posto isso, evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse
processual,

JULGO IMPROCEDENTE
o presente feitoe denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

Processo isento de custas e honorários
advocatícios,
conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito
”
.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que estão configurados, no mandado de segurança, o interesse de agir e a necessidade de tutela jurisdicional, uma vez que vem sendo
submetida, de modo indevido
, às consequências do ato administrativo sancionador consubstanciado no Acórdão n.º 108/2024, embora não tenha participado da prática do ilícito ambiental imputado, tampouco mantenha relação jurídica que a vincule aos fatos investigados.

A partir dessas premissas, salienta que tal circunstância evidencia a necessidade de intervenção judicial, na medida em que o provimento buscado se mostra essencial para afastar os efeitos do ato reputado ilegal. Além disso, sustenta que o
mandamus
constitui meio adequado e útil à proteção do direito líquido e certo invocado, sobretudo para impedir a continuidade de penalidade indevida, a inscrição em dívida ativa, o prolongamento do embargo da área rural e a exigência de multa por conduta que não lhe é atribuível.

Argumenta, ainda, que não se cogita de julgamento extra petita, pois o pedido formulado na inicial, consistente na suspensão e cessação dos efeitos do acórdão administrativo impugnado, guarda correlação direta
com

a
tese central deduzida, qual seja, a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo do processo administrativo sancionador. Ressalta que eventual declaração de nulidade dos atos constitui consequência lógica do pedido, sem
extrapolação dos limites da demanda ou deliberação sobre objeto diverso do requerido.

No mérito, consigna que não praticou a infração ambiental descrita na autuação, pois não responde pelo empreendimento objeto do procedimento sancionador, tampouco desenvolve a atividade que deu origem ao auto de infração. Salienta que a circunstância de seu
sócio-administrador
integrar o contrato de arrendamento não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade ambiental, sobretudo diante da inexistência de qualquer elemento que evidencie participação, ingerência ou vínculo jurídico com a atividade fiscalizada.

Pontua, ademais, que eventual responsabilização deveria recair sobre a pessoa física do sócio Cleber Reis Gabriel, identificado como um dos arrendatários, não sendo admissível confundir as esferas jurídica e pessoal para fins de autuação ambiental,
sob pena
de descaracterizar a própria autonomia da pessoa jurídica, cuja existência não pode ser ignorada para justificar imputação administrativa indevida. Assim, após expor os fatos e fundamentos jurídicos que
reputa aplicáveis
ao caso, a parte requerente
formula
os seguintes pedidos:

“(...)

a) O recebimento do presente recurso, nos termos dos
arts
.
995, parágrafo
único, e 1.012, §4º, do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de: (i) conceder
efeito suspensivo
para sustar os efeitos da r. sentença recorrido até decisão definitiva sobre o mérito deste recurso; (
ii
) conceder
efeito ativo
para suspender/cessar imediatamente os efeitos do Acórdão nº Acordão 108/2024 decorrente do Auto de Infração Ambiental nº 20013094/2020 e Termo de embargo/interdição nº 20011049/2020, face a nulidade do ato imposto visto não se tratar a empresa Apelante de parte legítima do referido processo administrativo, com imposição
de multa abusiva, bem como de qualquer medida constritiva e restritiva de direitos em face da Apelante até decisão definitiva sobre a matéria discutida neste Recurso;

b) O
PROVIMENTO
da Apelação para anular/cassar a
r.
sentença recorrida, pelo interesse processual e, assim, sejam os autos devolvidos à instancia de origem para regular análise do mérito do remédio constitucional impetrado;

c) Caso se entenda que o mérito do mandado de segurança foi analisado pelo Juízo de origem, requer o
PROVIMENTO
da Apelação para reformar a
r.
sentença e, assim, reconhecer que o Auto de Infração n.º 20013094/2020 e o Termo de Embargo/Interdição de n.º 20014033/2020 padecem de vícios insanáveis, pois, a Apelante não é legítima a figurar no polo passivo da autuação, bem como para que não mais produza efeitos as decisões administrativas questionadas pela patente nulidade;

d) Ainda, na exígua hipótese
desse
E. Tribunal entender que está ausente o interesse processual, o que se admite apenas em hipótese, requer o
PROVIMENTO
deste recurso para reformar a
r.
sentença para constar o julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, de modo a possibilitar à Apelante a discussão da matéria em via diversa, ou com pedido diverso, respeito o devido processo legal e o contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

(
...)”
.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 305330379, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por
meio de parecer exarado no ID. 310892871
, opina
pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA
AS
ADVOGAD
AS
TATYANE FIORI DA SILVA
, OAB/MT 1
5381
/O
e
THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABR
EU
, OAB/MT 25021/O
(ADVOGADAS DA PARTE APELANTE)
.

Link
d
a sustentação oral:
https://youtu.be/Fsw7PwNWw4o?t=7855

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR. DR.
FLÁVIO CEZAR FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme
relatado,

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”
, i
nterposto por CASA DO PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n
.°
1035756-10.2024.8.11.0041
,impetrado em desfavor do
Sr. Relator do Acórdão n.º 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT
,cujo trâmite ocorre
na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,denegou a ordem pretendida(ID. 305330373).

Da análise dos
autos,

verifica-se que a parte impetrante, ora apelante, impetrou, em 15.08.2024, mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, atribuído ao
Relator do Acórdão n.º 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA/MT), consistente na manutenção da penalidade administrativa imposta à empresa, em razão de suposta infração ambiental, decorrente do Auto de Infração n.º 9134348-E, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 054/CFE/SUF/SEMA/2019, a operação de empreendimento de piscicultura, bem como o lançamento de efluentes decorrentes da atividade, na área rural denominada “Fazenda São João”, situada no município de Várzea Grande/MT, sem a autorização dos órgãos competentes.

Sustentou que a imputação de responsabilidade ambiental em seu desfavor se mostra indevida, uma vez que não possui qualquer vínculo jurídico com o imóvel rural objeto da autuação, o qual estaria formalmente arrendado desde o ano de 2009, conforme demonstrado por meio de instrumento contratual devidamente registrado, inclusive juntado aos autos pela própria Administração Pública. Asseverou que, embora tenham sido apresentados documentos destinados a evidenciar sua ilegitimidade passiva, o Relator e os demais membros da Segunda Junta deixaram de proceder à análise efetiva desses elementos, limitando-se à invocação de fundamentos genéricos que, em sua ótica, comprometeram a deliberação administrativa.

Em continuidade, argumentou que a decisão administrativa também incorreu em desatenção a princípios basilares do processo administrativo, tais como motivação, legalidade, contraditório e individualização da conduta, cuja observância se revela indispensável à validade da responsabilização
ambiental.
Nesse contexto, consignou que tais irregularidades configurariam violação a direito líquido e certo, especialmente
no que se refere ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e à obtenção do desembargo da área rural, a seu ver, interditada de forma indevida. Por essa razão, pontuou ter impetrado o presente mandado de segurança, buscando resguardar-se dos efeitos das penalidades mediante a suspensão dos efeitos do Acórdão n.º 108/2024.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qualidade de terceiro interessado, por meio da petição de ID. 305330365, na qual arguiu a regularidade do procedimento administrativo ambiental, sob o fundamento de que a responsabilidade da empresa impetrante estaria configurada pela existência de sócio em comum entre o arrendatário e a pessoa jurídica autuada, além do fato de constar, em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atividade secundária compatível com a exploração de piscicultura. Posteriormente, a liminar foi deferida, determinando que a autoridade apontada como coatora suspendesse os efeitos do acórdão impugnado até ulterior deliberação judicial.

Encerrada essa fase preliminar, sobreveio a sentença recorrida, proferida em 16.07.2025, por meio da qual o magistrado de origem denegou a ordem e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a
parte impetrante
/apelante interpôs o recurso de apelação
, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, o mandado de segurança constitui instrumento constitucional de natureza mandamental, destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
típicas da Administração Pública, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei n.º 12.016/2009.

Nessa perspectiva, para que a ação mandamental alcance sua finalidade constitucional de assegurar tutela jurisdicional célere e efetiva, impõe-se, antes mesmo da análise dos requisitos específicos de admissibilidade, dentre eles a prova pré-constituída e a existência de ato concreto apto a violar ou ameaçar o direito alegado, a verificação do interesse processual, identificado pelos critérios da necessidade, adequação e utilidade da prestação jurisdicional postulada, uma vez que a ausência dessa condição conduz à inadmissibilidade do
writ
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a atuação jurisdicional deve recair sobre situações concretas em que haja efetiva controvérsia e resultado prático útil ao jurisdicionado, afastando-se pretensões meramente hipotéticas, preventivas ou destituídas de repercussão jurídica imediata, bem como pedidos desacompanhados de suporte mínimo quanto à existência do direito alegado,
sob pena
de esvaziamento da natureza excepcional do mandado de segurança e consequente banalização desse instrumento constitucional, cuja utilização permanece restrita às hipóteses de ilegalidade manifesta e comprovável de plano.

Nesse contexto, possui interesse processual aquele que demonstra a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obtenção de providência jurisdicional capaz de modificar ou preservar situação jurídica relevante, sendo que a utilidade da demanda se relaciona à aptidão do provimento requerido para gerar resultado prático favorável ao impetrante, enquanto a adequação diz respeito à escolha da via processual idônea à tutela almejada, em conformidade com a natureza do direito invocado e com os limites cognitivos do instrumento processual utilizado.

À luz desses parâmetros, a aferição do interesse processual no mandado de segurança não se limita à constatação formal de ato
administrativo, exigindo demonstração da necessidade e utilidade concreta da tutela pretendida, dada a natureza excepcional do instrumento. Nesse cenário, a configuração do interesse processual demanda prejuízo concreto, atual ou iminente, derivado da prática questionada, cujos efeitos jurídicos se revelem gravosos ou aptos a inviabilizar ou restringir o exercício do direito alegado, circunstância que justifica a intervenção jurisdicional pela via mandamental
.

Sob esse contexto, verifica-se que o magistrado de origem concluiu pela ausência de utilidade do pedido, ao entender que a suspensão isolada dos efeitos dos atos administrativos, sem requerimento expresso de nulidade, implicaria suspensão indefinida, sem solução definitiva do litígio. Entretanto, tal premissa não se coaduna com a lógica e a finalidade do mandado de segurança, pois, ao postular a suspensão dos efeitos do ato administrativo por suposta violação a direito líquido e certo, o impetrante, ainda que de forma implícita, veicula pretensão voltada ao reconhecimento da invalidade do ato impugnado.

Além disso, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188, do Código de Processo Civil, dispõe que os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, sendo considerados válidos aqueles que, praticados de outro modo, alcancem sua finalidade essencial. Nessa perspectiva, a pretensão deduzida mostra-se adequada e útil, porquanto a finalidade da demanda é afastar a ilegalidade consistente na imposição de sanção administrativa à parte sem legitimidade para figurar no polo passivo do processo sancionador.

Sob t
al enfoque, interpretar o pedido de suspensão dos efeitos dos atos administrativos como providência incapaz de conferir utilidade ao provimento jurisdicional revela formalismo excessivo, incompatível com a lógica da instrumentalidade processual e com
a finalidade constitucional do mandado de segurança, destinado
à tutela efetiva de direito líquido e certo diante de ato lesivo praticado pela Administração Pública. Diante desse
quadro,
impõe-se o reconhecimento do interesse processual da impetrante,
afastando-se o fundamento utilizado na origem para a rejeição da demanda mandamental.

Superada essa etapa processual, passa-se à análise da alegação de ilegitimidade passiva sustentada no
writ.

Conforme anteriormente mencionado, o mandado de segurança, previsto no art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, constitui meio processual destinado à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ocorrer de forma imediata e objetiva, mediante prova pré-constituída, sendo incabível em hipóteses que exijam dilação probatória, reexame complexo de matéria fática ou atividade instrutória, por serem incompatíveis com a natureza célere da ação mandamental.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual o writ“(...
)exige
prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental; não se constituindo, portanto, meio processual adequado para provar a existência (ou a inexistência) de um determinado fato”(MS 10.277/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009,
DJe
01/02/2010).

À vista desse arcabouço normativo e
jurisprudencial
,

cabe ao impetrante o ônus de instruir a petição inicial com os documentos aptos a comprovar, de forma imediata e integral, os fatos constitutivos do direito invocado
.
A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o processamento regular do mandado de segurança, sendo incabível a posterior complementação probatória, dado o caráter célere, excepcional e eminentemente documental que caracteriza essa via constitucional.

Nessa conjuntura, no caso sub judice, da análise detida dos elementos constantes dos autos, bem como das circunstâncias fáticas que permeiam a controvérsia, constata-se que a parte impetrante, ora apelante, não se desvencilhou do ônus de demonstrar, de forma incontestável e por meio de
prova pré-constituída, a existência de ato administrativo comissivo ou omissivo revestido de ilegalidade ou abuso de poder, supostamente atribuível ao Relator do Acórdão n.º 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA/MT).

Com efeito, o documento juntado aos autos, consistente em contrato de arrendamento rural celebrado em nome de terceiros, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a legitimidade da autuação ambiental registrada em desfavor da empresa impetrante, tampouco comprova, de maneira inequívoca, eventual ausência de vínculo fático, jurídico ou econômico com a atividade desempenhada na área objeto da
fiscalização.
Além disso, referido instrumento apresentado, embora formalmente registrado, não demonstra que a empresa esteja integralmente desvinculada da atividade de piscicultura identificada no local.

Consoante consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e corroborado pelos elementos constantes do procedimento administrativo sancionador, há indícios concretos de participação da empresa impetrante na atividade de piscicultura que originou a autuação, notadamente: a existência de sócio comum entre a impetrante e os arrendatários do imóvel rural; o registro, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de atividade econômica secundária compatível com a piscicultura; e o relato de funcionários vinculados à empresa atuando diretamente no local da infração.

Tais elementos reforçam a presunção de legitimidade do ato
administrativo
sancionador e afastam a pretensão de reconhecimento automático da ilegitimidade passiva arguida, uma vez que a aferição da efetiva extensão do vínculo existente entre a impetrante e a atividade desenvolvida no imóvel, bem como eventual grau de ingerência na condução do empreendimento, demandaria análise detalhada do contexto fático e produção de provas adicionais. Dessa forma, mostra-se pertinente a aplicação do princípio da prevenção, o qual impõe postura cautelosa em hipóteses nas quais subsistem dúvidas relevantes acerca da
origem, autoria ou extensão da conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Desse modo, embora a argumentação desenvolvida pela impetrante revele legítima preocupação quanto à higidez do ato administrativo que lhe impôs sanções ambientais, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de forma imediata e com o grau de certeza exigido na via mandamental,
a alegada ilegitimidade passiva, tampouco se prestam
a embasar a concessão da ordem, diante da necessidade de esclarecimento mais aprofundado dos vínculos materiais existentes entre a empresa e o empreendimento fiscalizado.

Dessa maneira, não se evidencia a existência de direito líquido e certo a ser tutelado, impondo-se a manutenção da denegação da ordem, ainda que superado o fundamento sentencial relativo à ausência de interesse processual. Registra-se que a presente conclusão não implica afirmação definitiva acerca da existência ou inexistência do direito material invocado, limitando-se a reconhecer que o mandado de segurança não se revela via processual adequada para a análise da controvérsia, ante a ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar, de maneira inequívoca, a ilegalidade atribuída ao ato impugnado.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o julgamento da presente apelação, fica este
prejudicado
, em consonância com o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assenta que a
superveniência do julgamento do mérito do recurso torna incabível a apreciação de pedido de suspensão de seus efeitos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos
consta,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,tão somente para reconhecer a existência de interesse processual, com a consequente reforma da fundamentação adotada na sentença de origem, a fim de se

DE
NEGAR A
SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

Ouvi ate
ntamente o voto da e. Relatora
qu
e concluiu
que os impetrantes não fizeram prova pré-constituída da situação alegada.

De forma que

peço

vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Casa do Peixe Indústria e Comércio de Pescados Ltda. contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado em face do Relator do Acórdão nº 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, que manteve o Auto de Infração Ambiental nº 20013094/2020 e o Termo de Embargo/Interdição nº 20014033/2020.

A r. sentença de origem denegou a segurança sob fundamento de ausência de interesse processual, por considerar que o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo não seria capaz de propiciar o bem almejado.

A eminente Desembargadora Relatora,
em voto de elevada qualidade técnica, propôs o conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando a sentença quanto ao reconhecimento do interesse processual,
mas mantendo a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental.

É o relatório.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, é oportuno esclarecer aos Eminentes Julgadores que o pedido de vista dos autos decorreu de dúvida considerada relevante para a adequada compreensão da controvérsia em exame, especialmente no que se refere à natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado em face do Relator do Acórdão nº 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, que manteve o Auto de Infração Ambiental nº 20013094/2020 e o Termo de Embargo/Interdição nº 20014033/2020.

Embora reconheça o brilhante trabalho desenvolvido e o apurado zelo técnico demonstrado pela ilustre Relatora no exame da matéria, permito-me divergir de seu voto, para dar provimento integral ao recurso e conceder a segurança pleiteada.

Passo a expor as razões que me conduzem a posicionamento diverso.

PRELIMINAR: DO INTERESSE PROCESSUAL

Inicio
por manifestar integral concordância com a eminente Relatora quanto ao reconhecimento do interesse processual da impetrante.

De fato, a interpretação conferida pelo juízo de origem, no sentido de que a suspensão dos efeitos do ato administrativo caracterizaria medida desprovida de utilidade, revela formalismo processual incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) e com a natureza protetiva do mandado de segurança.

O pedido de "
suspender/cessar imediatamente os efeitos do Acórdão nº 108/2024
" demonstra, de forma inequívoca, que a pretensão autoral visa ao reconhecimento da invalidade dos atos administrativos questionados, e não à mera suspensão temporal e indefinida.

O verbo "cessar" significa, em seu sentido vernacular e jurídico, encerrar, finalizar, fazer parar definitivamente. Logo, ao formular pedido nestes termos, com expressa menção ao fundamento de nulidade por ilegitimidade passiva, a impetrante deixou clara sua pretensão anulatória.

Ademais, conforme a mais abalizada doutrina processualista, o interesse de agir manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade, verificando-se a necessidade quando a intervenção jurisdicional se revela indispensável à proteção do direito alegado, e a utilidade quando o provimento postulado seja apto a produzir resultado prático favorável ao demandante.

No caso vertente, ambos os requisitos se fazem presentes. No que diz respeito a necessidade, verifica-se que a impetrante está submetida a sanção administrativa (multa de R$ 350.000,00) e a embargo de área rural, sem possibilidade de afastamento na via administrativa, esgotadas as instâncias recursais do CONSEMA.

Quanto a utilidade, verifico que o provimento jurisdicional que reconheça a ilegitimidade passiva e, consequentemente, a nulidade dos atos administrativos, produzirá efeito prático imediato: o cancelamento da multa, o levantamento do embargo e a exclusão da empresa do polo passivo do procedimento sancionador.

Ademais, quanto a adequação, verifica-se que o mandado de segurança constitui via processual idônea para impugnar atos administrativos eivados de ilegalidade, quando comprovados de plano mediante prova pré-constituída.

Neste ponto, portanto, acompanho integralmente a eminente Relatora.

DIVERGÊNCIA – DA CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA

É no mérito, Eminentes Pares, que ouso divergir do entendimento proposto pela eminente Relatora.

Com a devida vênia, entendo que os elementos documentais constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a ilegitimidade passiva da empresa apelante, configurando direito líquido e certo tutelável pela via mandamental, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a questão central consiste em aferir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do auto de infração ambiental, ou seja, se é a responsável pela atividade de piscicultura desenvolvida sem licenciamento na Fazenda São João.

Esta questão, ao contrário do que concluiu a eminente Relatora, encontra-se plenamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente pelo contrato de arrendamento rural (Id. 305329445).

O Contrato de Arrendamento Rural da Fazenda São João (Id. 305329445), apresenta características que lhe conferem robustez probatória inquestionável. Trata-se de instrumento registrado em Cartório, o que lhe confere presunção de veracidade e autenticidade, tendo como partes contratantes os proprietários da Fazenda São João na qualidade de arrendadores e, na qualidade de arrendatários, três pessoas físicas nominalmente identificadas: Cleber Reis Gabriel, Domingos Gabriel e Fernando
Antonio

Calhao
.

Os efeitos jurídicos do arrendamento rural, instituto disciplinado pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto regulamentador, são de clareza meridiana. O arrendamento rural constitui contrato pelo qual o proprietário transfere ao arrendatário a posse e o uso do imóvel rural, para que este o explore por sua conta e risco, mediante pagamento de renda ao arrendador.

As consequências deste instituto para a responsabilidade ambiental são evidentes. Isto porque a responsabilidade por infrações ambientais praticadas no imóvel arrendado recai, em regra, sobre o arrendatário que detém a posse direta.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre participação da empresa na gestão da atividade de piscicultura, ingerência da pessoa jurídica sobre os arrendatários, apropriação de receitas derivadas da exploração pelos arrendatários, fornecimento de insumos ou estrutura operacional pela empresa, benefício econômico direto à pessoa jurídica ou omissão e conivência da empresa com a infração.

Além disso, é oportuno destacar o disposto no art. 49-A do Código Civil, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, o qual estabelece de forma expressa e categórica que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Este comando normativo positivou entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a pessoa jurídica possui existência e responsabilidade próprias, distintas e autônomas em relação aos seus sócios. A personalidade jurídica implica autonomia patrimonial e separação de responsabilidades entre a pessoa jurídica e seus membros. Os atos praticados pelos sócios em caráter pessoal não se confundem com os atos da sociedade, não gerando, em princípio, responsabilidade para a pessoa jurídica.

No caso vertente, é incontroverso que o contrato de arrendamento foi celebrado por três pessoas físicas nominalmente identificadas, sendo Cleber Reis Gabriel, Domingos Gabriel e Fernando
Antonio

Calhao
. A empresa Casa do Peixe Indústria e Comércio Ltda. não é parte no contrato de arrendamento. Um dos arrendatários, Cleber Reis Gabriel, é sócio da empresa, mas celebrou o contrato em nome próprio, na qualidade de pessoa física, e não em representação da pessoa jurídica. Não há, portanto, qualquer elemento que indique que o arrendamento foi celebrado em nome ou em benefício da pessoa jurídica.

A mera circunstância de um dos arrendatários ser sócio da empresa não autoriza, por si só, a confusão entre as esferas jurídica e pessoal, tampouco a responsabilização automática da pessoa jurídica por atos praticados pela pessoa física. A doutrina empresarial é categórica ao afirmar que a separação patrimonial é a regra, sendo a desconsideração da personalidade jurídica a exceção, que somente se justifica mediante a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou mediante demonstração de fraude.

A mera conveniência administrativa ou a existência de pessoas comuns entre sociedades distintas ou entre sócio e arrendatário não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, posicionou-se no sentido de que para a sua concretização exige-se a demonstração concreta de abuso ou fraude, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ART .
50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRECEDENTES .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2017)

No caso dos autos, não há alegação, muito menos prova, de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude ou simulação. Logo, não se pode, sob pena de violação ao artigo 49-A do Código Civil e aos princípios estruturantes do Direito Empresarial, responsabilizar a pessoa jurídica por contrato celebrado por pessoa física que, embora seja sua sócia, agiu em nome próprio e juntamente com outras duas pessoas físicas que não possuem qualquer vínculo com a empresa.

Por sua vez, quanto aos três elementos invocados pela Administração para a instauração do auto de infração em face da impetrante, analisados isoladamente ou em conjunto, constituem meras presunções, e não provas concretas de participação da empresa na atividade fiscalizada.

Estas presunções não elidem a força probatória do contrato de arrendamento registrado, nem podem fundamentar, por si sós, responsabilização administrativa ambiental, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal administrativo.

É fundamental distinguir, neste ponto, as diferentes esferas de responsabilidade ambiental.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial, a responsabilidade administrativa ambiental deve ser compreendida como subjetiva, exigindo nexo causal e identificação concreta do agente infrator, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE
INFRAÇÃO .
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM
TESE .
1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).
2 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua
configuração.Precrdentes
: REsp 1.401.500
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13/9/2016,
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7/10/2015, REsp 1 .251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/
2012 .
3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1640243 SC 2016/0308916-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA .
EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que considerou como subjetiva a responsabilidade da recorrente em infração administrativa ambiental.
2 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua
configuração.Precedentes
: REsp 1.640.243
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24/4/2017;
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7/10/2015; REsp 1 .251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/2012.
3 .
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1708260 SP 2017/0249736-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2018)

Logo, cabe a Administração demonstrar concretamente quem praticou a infração, não se admitindo a responsabilização por presunção ou por aparência de vínculo.

Assim, diante da identificação incorreta do sujeito passivo, cumpre esclarecer se o vício existente constitui em vício insanável do ato administrativo.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o Código Estadual do Meio Ambiente, é categórico e expresso em seu art. 53, §1º, ao estabelecer que o Auto de Infração que apresentar vício insanável e/ou ilegitimidade de parte deverá ser anulado pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo. Destaco:

Art. 53. O Auto de Infração que apresentar vício insanável e/ou ilegitimidade de parte deverá ser anulado pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo.

§ 1º Nos casos em que o Auto de Infração for anulado e restar caracterizada conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição.

A norma utiliza verbo imperativo "deverá ser anulado", não se tratando de faculdade, mas de dever jurídico vinculado da autoridade julgadora. No mesmo sentido, o Decreto Federal nº 6.514/2008, aplicável subsidiariamente, estabelece em seu artigo 100, §1º, que são insanáveis os vícios relacionados à competência, à qualificação do autuado e à descrição da infração, hipóteses em que a autoridade julgadora determinará o arquivamento do processo ou a lavratura de novo auto de infração.

Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§ 1º Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

Desta forma, a identificação incorreta do sujeito passivo constitui vício de objeto, insuscetível de correção posterior.

Neste cenário, a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, não é absoluta. Trata-se de presunção relativa,
iuris tantum
, que cede diante de prova robusta em sentido contrário.

No caso dos autos, há prova robusta consistente no contrato de arrendamento registrado que demonstra a transferência de posse e responsabilidade. Não há prova concreta de participação da empresa na atividade fiscalizada. Logo, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo foi elidida pela prova documental produzida, não subsistindo fundamento para sua manutenção.

Ademais, a dúvida razoável mencionada pela eminente Relatora deve ser resolvida em favor do administrado, aplicando-se por analogia o princípio do
in dubio pro reo
. Diante da robustez da prova documental consistente no contrato de arrendamento registrado versus a fragilidade dos indícios que se constituem em meras presunções, a dúvida razoável eventualmente existente deve ser resolvida em favor do administrado, garantindo-se a efetividade dos direitos fundamentais e do devido processo legal.

Neste cenário, a dilação probatória pretendida pela manutenção da denegação da segurança implicaria exigência de prova diabólica, caracterizada pela produção de provas de natureza negativa, de difícil ou impossível produção pelo administrado.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não se pode exigir do litigante a produção de prova negativa consistente na inexistência de fato, sob pena de tornar impossível o exercício do direito de defesa, incumbindo à parte contrária demonstrar a existência do fato, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO APELADO – ATRIBUIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – LEGALIDADE DO EMBARGO NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, não houve a comprovação de que o apelado era o proprietário ou possuidor do imóvel, tampouco de sua responsabilidade pelo
desmatamento .
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, demandando a comprovação de dolo ou culpa do autuado, além do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental (STJ,
EREsp
1.318.051/RJ). Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a exigência de prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo ou
impossível .
A ausência de prova da propriedade ou posse do imóvel pelo apelado impede que lhe seja imputada a responsabilidade pelo suposto desmatamento. A legalidade do embargo ambiental aplicado depende da demonstração da regularidade do ato administrativo e da identificação do infrator. Sem a comprovação de que o apelado foi o responsável pela infração, não se pode considerar legítimo o embargo imposto. A redução dos honorários advocatícios fixados na sentença é inviável quando o valor atribuído está em conformidade com o disposto no
art
. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e observa critérios como o grau de zelo do profissional e a importância da causa. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000096220238110096, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/10/2024)

Entendo, portanto, com a devida vênia ao posicionamento da eminente Relatora, que não há necessidade de dilação probatória porque o contrato de arrendamento demonstra suficientemente a ilegitimidade passiva da empresa.

Os indícios apresentados pela Administração não elidem essa demonstração. Neste cenário, a dúvida razoável eventualmente existente deve ser resolvida em favor do administrado, pois a dilação probatória pretendida no caso em análise implicaria na exigência de prova diabólica de natureza negativa.

Portanto, há direito líquido e certo demonstrado de plano, plenamente compatível com a via mandamental, justificando a concessão da segurança.

DO DISPOSTIVO

Ante o exposto, considerando que a natureza jurídica da responsabilidade administrativa na seara ambiental,
divirjo do voto da eminente Relatora para dar provimento ao recurso de apelação
, reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau e
conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Casa do Peixe Indústria e Comércio de Pescados Ltda. para figurar no polo passivo do Auto de Infração Ambiental nº 20013094/2020 e do Termo de Embargo/Interdição nº 20014033/2020.

Por ocasião da concessão da segurança, declaro a nulidade, por vício insanável de ilegitimidade passiva, do Auto de Infração Ambiental nº 20013094/2020, do Termo de Embargo/Interdição nº 20014033/2020, da Decisão Administrativa nº 2468/SGPA/SEMA/2022 e do Acórdão nº 108/2024 da 2ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, determinando o cancelamento da multa e o levantamento do embargo em relação à impetrante.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O TO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026